Tribunal: TJDFT
Processo: 0730666-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0730666-68.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DIVANISE INES DE AGUIAR GALVAO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF. Contudo, de acordo com a certidão de ID 49422277, observa-se o manejo, em momento anterior, de peça recursal idêntica, AI 0730569-68.2023.8.07.0000, distribuída no dia 26/7/2023. Dessa forma, diante do princípio da unirrecorribilidade, a coexistência de mais de um recurso idêntico - com as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo objeto -, e visando impedir a ocorrência de julgamentos contraditórios sobre a mesma situação jurídica, fica prejudicado o agravo de instrumento em epígrafe. Por tais fundamentos, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não conheço do presente recurso. Intime-se. Feitas as anotações e comunicações necessárias, oportunamente, cumpra a Secretaria o comando emergente da Portaria Conjunta 31/2009. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador